Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. GOLPE DA OLX. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO.
1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Comprovado que a ré/apelante é a proprietária da conta bancária que recebeu o pagamento do negócio fraudulento de compra e venda do veículo e, inexistindo qualquer prova de que a conta foi aberta e gerenciada por terceiros sem o seu conhecimento, deve esta restituir ao autor os valores transferidos à sua conta em razão da fraude.
3. Conheceu-se em parte o apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.